Tribunal: TJDFT
Processo: 0008125-05.2011.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0008125-05.2011.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: DISTRITO FEDERAL EXECUTADO: CLEIDE APARECIDA ROCHA NOGUEIRA, NILMA GERVASIO AZEVEDO SOUZA FERREIRA SANTOS, RICARDO DE CASTRO PAULINO, RITA HOSANA ADEODATO SALEM, ROGELIA BORGES DE MENEZES, ROSSANA DE ALMEIDA MESQUITA, SAU FERREIRA SANTOS, SUELI PEREIRA DA PAULA, TAKACHI MITO KURAMOTO, JOSE ALVES DE SOUSA D E C I S Ã O Defiro o pedido constante do ID 74432645. Desentranhe-se a petição de ID 74410328, por se tratar de matéria estranha a estes autos. Em relação ao pedido constante das petições de ID’s 72603225, 75608899 e 75660005, acerca da suspensão do feito, pelo prazo de 60 (sessenta) meses, em relação aos executados SUELI PEREIRA DE PAULA, NILMA GERVASIO AZEVEDO SOUZA FERREIRA e SAU FERREIRA SANTOS, em razão do parcelamento da quota parte devida por cada um deles, intime-se o DISTRITO FEDERAL para que junte aos autos os respectivos Termos de Parcelamento, sob pena de indeferimento do pleito em questão. Vindo resposta, decidirei sobre os pedidos de ID’s 72603225, 75608899 e 75660005, bem como de ID’s 74036318 e 74419803. Prazo: 15(quinze) dias. Publique-se. Intime-se. Brasília, 13 de outubro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator